Tribunal: TJMMG
Processo: 2000234-53.2025.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo n. 2000234-53.2025.9.13.0000 Referência: processo 2000096-86.2025.98.13.0000 (RPG) Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 12/11/2025 Publicação: 25/11/2025 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO POR PECULATO E DANO CULPOSO EM MATERIAL MILITAR – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE REPROVABILIDADE EXTREMA – HISTÓRICO FUNCIONAL POSITIVO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO COMBATIDO – EMBARGOS MINISTERIAIS REJEITADOS. - A condenação criminal a pena superior a dois anos constitui requisito de admissibilidade da representação para perda da graduação, mas não acarreta, de forma automática, a exclusão do militar das fileiras da Corporação. - A decretação da perda da graduação exige juízo de valor autônomo sobre a dignidade e a compatibilidade moral do condenado com os valores da hierarquia e da disciplina, observadas as particularidades do caso concreto. - Comprovado que a conduta praticada, embora reprovável, refere-se à apropriação de pequena quantidade de munições e a dano culposo em armamento de reduzido valor, sem repercussão social relevante ou abalo institucional, e considerando-se o histórico funcional positivo do embargado, mostra-se desproporcional a medida extrema de exclusão judicial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento ao recurso do Ministério Público e, por consequência, manter o ex-Cb PM Tiago Gonçalves Gregório Batista nas fileiras da PMMG. Vencido o Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de embargos em ação penal militar opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra o acórdão, proferido pelo Pleno deste Tribunal Militar, que, por maioria de votos, julgou improcedente a Representação para Perda de Graduação, mantendo o representado, ex-Cb PM Tiago Gonçalves Gregório Batista nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (Evento 60 dos Autos n. 2000096-86.2025.9.13.0000). Inconformado, o embargante sustentou que o acórdão embargado merece reforma, porquanto o voto condutor, embora reconheça os fatos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 imputados e a condenação criminal, valorou de forma desproporcional a trajetória funcional do embargado, relativizando condutas que atentam contra a probidade e a confiança que devem pautar o exercício da atividade militar. Aduziu que a apropriação de munições e o dano ao armamento institucional não configuram meras falhas administrativas, mas ofensas graves aos deveres éticos e funcionais, incompatíveis com a manutenção do vínculo militar. Ressaltou que as boas referências e as notas meritórias obtidas ao longo da carreira não têm o condão de elidir a gravidade dos delitos, que se consumaram com prejuízo ao erário e à credibilidade da Administração Militar. Alegou que o voto vencido, do desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, refletiu a correta interpretação da matéria, ao ressaltar a repercussão negativa da conduta no seio da tropa e a necessidade de resguardar a confiança da sociedade nas instituições castrenses. Defendeu que a manutenção do militar condenado nas fileiras da PMMG contraria os princípios da moralidade e da eficiência administrativa, além de comprometer a autoridade e o prestígio da Justiça Militar. Por fim, disse que: [...] a reforma da decisão não unânime, ora embargada, é, pois, de todo necessária, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça REQUER a admissão e o provimento dos presentes embargos em ação penal militar, a fim de que seja julgada procedente a representação nos termos dos votos vencidos, com a decretação da perda da graduação do ex-Cb PM TIAGO GONÇALVES GREGÓRIO BATISTA [...] – Evento 1. Em contrarrazões, a defesa do embargado afirmou que é imperiosa a manutenção do acórdão combatido. Ressaltou que o embargado já suportou duas sanções distintas pelos mesmos fatos – a condenação penal de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e a exclusão administrativa da PMMG –, de modo que nova punição judicial configuraria bis in idem e comprometeria a segurança jurídica e a função limitadora do Direito Penal. Argumentou que a perda da graduação constitui medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada indignidade moral extrema ou quebra irreparável da confiança institucional, o que não se verifica no caso concreto. Salientou que as condutas imputadas ao embargado de apropriação de pequena quantidade de munições e de dano culposo a arma institucional não atingem o grau de gravidade exigido pela jurisprudência para justificar a aplicação da sanção máxima de perda da graduação. Asseverou que, conforme registrado no voto vencedor do desembargador Fernando Galvão da Rocha, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para decretar a perda da graduação do militar. Pontuou que a perda da graduação equivale a uma verdadeira “morte profissional”, devendo ser reservada às hipóteses em que a conduta do agente ameace à hierarquia e à disciplina, à moralidade administrativa e à própria segurança da sociedade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Frisou que, no caso, inexiste repercussão social comprovada, não havendo qualquer demonstração de clamor público, abalo à moral da tropa ou descrédito institucional. Alegou que se trata de episódio isolado, devidamente sancionado nas esferas penal e administrativa, o que evidencia que a sociedade e a própria Corporação já receberam resposta adequada à conduta. Destacou que o dano material de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) é de valor ínfimo e foi passível de reparação, não havendo enriquecimento ilícito ou prejuízo significativo ao erário. Explicou que o dano à arma foi culposo, conforme reconhecido na sentença penal, o que reduz significativamente a reprovabilidade da conduta e afasta qualquer conclusão de desonra ou indignidade permanente. Afirmou que a pretensão ministerial é desproporcional, pois busca transformar uma falha funcional em motivo para exclusão definitiva, em violação ao princípio da proibição do excesso e à função ressocializadora da pena. Sustentou que o histórico funcional do embargado é amplamente favorável, com 14 (quatorze) notas meritórias, 5 (cinco) elogios e 3 (três) menções elogiosas, revelando dedicação e comprometimento que extrapolam o simples cumprimento do dever. Enfatizou que os reconhecimentos oficiais demonstram coragem e zelo, não sendo razoável que uma conduta isolada apague quase 16 (dezesseis) anos de serviços prestados com distinção à sociedade mineira. Ao final, pleiteou: [...] que os embargos sejam integralmente rejeitados, mantendo-se hígido o acórdão que julgou improcedente a representação para perda da graduação do EX-PM Tiago Gonçalves Gregório Batista [...] – Evento 16. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que o embargado, ex-Cb PM Tiago Gonçalves Gregório Batista, foi condenado pela prática dos delitos de peculato e de dano culposo em material ou aparelhamento de guerra ou de utilidade militar, previstos nos arts. 262 c/c o 266, e 303, c/c os arts. 72, inciso III, alínea “b”, e 79, todos do Código Penal Militar (CPM). Ao embargado foi imposta a pena de 3 (três) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, ambas a serem cumpridas em regime inicial aberto (Evento 1 – OUT4 – Autos n. 2000096-86.2025.9.13.0000). Em razão da referida condenação a pena superior a 2 (dois) anos, o Ministério Público ofereceu Representação para Perda de Graduação em desfavor do embargado, sob os argumentos de que a gravidade do caso concreto, as circunstâncias e a repercussão do crime na sociedade local justificariam sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (Evento 1 – INIC1 – Autos n. 2000096-86.2025.9.13.0000). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em julgamento realizado em 3 de setembro de 2025, o Tribunal Pleno, por maioria, julgou improcedente a presente representação para perda da graduação. Vencidos os desembargadores Sócrates Edgard dos Anjos, James Ferreira Santos e Osmar Duarte Marcelino, que julgaram procedente a representação. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Fernando Galvão da Rocha (Evento 60 – Autos n. 2000096-86.2025.9.13.0000). Naquela oportunidade, manifestei-me pela improcedência da representação, para manter o ex-Cb PM Tiago Gonçalves Gregório Batista nas fileiras da PMMG. Com a devida vênia aos meus pares que manifestaram anteriormente pela decretação da perda da graduação do embargado, julgo que os presentes embargos não merecem acolhimento, considerando que inexistem novos elementos no feito capazes de modificar o posicionamento outrora adotado. Após detida reflexão, cheguei à conclusão de que as razões ministeriais, conquanto bem elaboradas, não são capazes, diante das peculiaridades do caso concreto, de infirmar o acerto da decisão embargada, que se encontra amplamente fundamentada e em sintonia com os princípios constitucionais que devem nortear o exercício da jurisdição penal militar, especialmente os da proporcionalidade e da razoabilidade. A decisão embargada não se afastou da gravidade dos fatos que deram origem à condenação criminal, mas apenas situou tais condutas em seu devido contexto, conferindo-lhes, a meu ver, a justa dimensão para fins de aferição criteriosa da trajetória funcional do militar, bem como dos eventuais reflexos que a conduta possa ter gerado na sociedade e na própria Instituição. Conforme bem destacado no voto condutor, de lavra do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, a perda da graduação, medida de natureza excepcional e extrema, somente deve ser aplicada quando a conduta do militar revelar total incompatibilidade moral ou quebra irreversível do vínculo de confiança com a Corporação, o que, a meu juízo, não foi evidenciado no caso em exame. Observa-se que a condenação do embargado decorreu da apropriação, em ocasiões distintas e com relevante lapso temporal, de pequena quantidade de munições (dezoito cartuchos de calibre .38 no ano de 2009 e cinco cartuchos de calibre .40 no ano de 2013) e de dano culposo a uma pistola IMBEL 40, cujo conserto foi avaliado em R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais). Embora não desconsidere a gravidade e a reprovabilidade da apropriação narrada, compreendo que tal conduta, isoladamente, não é suficiente para macular toda a trajetória do embargado e revelar indignidade extrema a ponto de justificar sua exclusão, neste momento, dos quadros da Instituição. No tocante ao dano em armamento militar, vê-se, inclusive, que o prejuízo foi de valor ínfimo, que o dano resultou de conduta culposa e que o embargado, por iniciativa própria e de forma eficiente, restituiu à Administração Militar o valor necessário para o reparo do armamento (Evento 1 – OUT4, fl. 7, – Autos n. 2000096-86.2025.9.13.0000), o que afasta qualquer juízo de desonra ou indignidade permanente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ressalte-se que a pretensão ministerial de que tais condutas, por si sós, bastariam para justificar a exclusão judicial, além de desproporcional, ignora o histórico funcional do embargado, cuja ficha revela quase dezesseis anos de serviços prestados, agraciado com quatorze notas meritórias, cinco elogios individuais e três menções elogiosas (Evento 17 – Autos n. 2000096-86.2025.9.13.0000). Ora, a perda da graduação não decorre de forma automática da existência de condenação criminal superior a dois anos, pelo contrário, é uma sanção de caráter excepcional, com consequências severas e irreversíveis na vida profissional e social do condenado, razão pela qual constitui a ultima ratio do sistema de responsabilidade militar. Sua imposição deve ser reservada apenas às hipóteses em que fique comprovada conduta infamante, incompatível com os valores da hierarquia e da disciplina, ou que torne inviável a permanência do agente nas fileiras da Corporação; todavia, não vislumbro essa gravidade exacerbada no caso em apreço. Cumpre salientar, ainda, que não houve qualquer demonstração de repercussão social relevante ou abalo institucional decorrente da conduta do embargado. O episódio não gerou descrédito à Instituição, tampouco comprometeu a disciplina ou a hierarquia, tratando-se de ocorrência pontual, sem reflexos coletivos ou de caráter permanente. Registre-se que, no âmbito administrativo, o embargado já foi excluído, medida esta que, somada à severa sanção penal aplicada, se mostra suficiente para fins de repressão e prevenção da conduta, cumprindo, assim, sua função punitiva e educativa. Logo, a sanção de exclusão judicial pretendida revelar-se-ia desmedida e incapaz de acrescentar qualquer valor às respostas já impostas, indo, pois, de encontro ao princípio da proporcionalidade em sua vertente da proibição do excesso. Dessa forma, inobstante a reprovabilidade da conduta, aderindo aos fundamentos apresentados no voto majoritário, entendo ser viável a manutenção do embargado nas fileiras da PMMG. Diante do exposto, nego provimento ao recurso do Ministério Público e, por consequência, mantenho o ex-Cb PM Tiago Gonçalves Gregório Batista nas fileiras da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, VENCIDO Senhores desembargadores, pedindo vênias ao eminente relator, mantenho meu posicionamento anterior e dou provimento aos presentes Embargos em Ação Penal Militar, nos exatos termos do voto por mim proferido quando do julgamento da Representação para a Perda da Graduação, o qual transcrevo a seguir: Trata-se de representação para fins de perda da graduação, oferecida em desfavor de Tiago Gonçalves Gregório Batista, em face da sua condenação à pena de 3 (três) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 303 (peculato), 262 (dano em material ou aparelhamento de guerra) c/c o art. 266 (modalidade culposa), todos do CPM. Em sede preliminar, requer a defesa o arquivamento da presente representação, ao argumento de que houve a perda do seu objeto, em face da informação constante no Extrato de Registros Funcionais de que o representado já foi excluído da PMMG. Todavia, razão não lhe assiste. O objeto a ser tratado na presente ação originária oferecida pelo Ministério Público se fundamenta no §4º do art. 125[1] da Constituição Federal, no art. 111[2] da Constituição do Estado de Minas Gerais e no art. 102[3] do CPM. Nessa esteira, ao contrário do que alega a defesa, a exclusão de natureza administrativa, como ocorreu in casu, é medida diversa da que ocorre na presente ação, que tem sua origem na condenação criminal, transitada em julgado, a pena privativa de liberdade superior a dois anos. Outrossim, nos termos do art. 205[4] do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (RITJMMG), o Órgão Pleno avaliará, no julgamento da representação oferecida pelo Ministério Público perante este TJMMG, se “o crime praticado pelo representado o incompatibiliza com o exercício das funções nas instituições militares estaduais” e, caso positivo, decretará a perda da graduação da praça, com a consequente demissão da Corporação a que pertence. Por tais razões, rejeito a preliminar de perda do objeto arguida pela defesa do representado. No mérito, entendo que melhor sorte não lhe assiste. Segundo entendimento sedimentado por esta egrégia Corte castrense, na presente ação, para análise da incompatibilidade ou não da permanência do representado nos quadros da Corporação Militar a que pertence, deverão ser analisados, entre outros aspectos que o julgador entender pertinente para avaliação do caso concreto, o seu extrato de registros funcionais, as circunstâncias em que o crime foi praticado e os seus reflexos na sociedade e na Corporação. O histórico funcional do representado demonstra que, ao longo de quase 16 (dezesseis) anos de caserna, ele recebeu 23 (vinte e três) recompensas (notas meritórias, elogios individuais e menções elogiosas) e 7 (sete) punições (prestações de serviços e advertências), com a classificação conceitual de B+12 (Conceito B com doze pontos positivos). Em relação aos delitos praticados pelo representado e que deram origem ao presente feito, consta nos autos que, após uma inspeção de armamento realizada no ano de 2021, restou verificado que ele se apropriou de munições (calibre .38 e calibre .40) da carga da PMMG, as quais haviam sido armazenadas na Intendência do 14º BPM nos anos de 2009 e 2013. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Além do crime de peculato, o representado, então cabo PM, também foi condenado pela prática do delito de dano, na forma culposa, na pistola IMBEL n. de série 44.342, também da carga da PMMG, consistente na avaria do registro de segurança do Aparelho de Desarme do Cão (ADC) – peça integrante do sistema de segurança da arma – do lado direito, bem como na noz de armar e no dente de segurança do cão da referida arma. Nesse contexto fático, não vejo como acolher a tese defensiva de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso de procedência da presente ação. Primeiro porque as recompensas recebidas não são capazes de elidir a gravidade dos delitos praticados, que considero ser desfavorável ao representado, até mesmo porque as notas meritórias e elogios foram concedidas pela sua atuação regular como policial militar. Além disso, em análise da repercussão de sua conduta no meio social, sobretudo no seio da tropa, há de se considerar que se esperam de um militar atitudes em harmonia com os deveres de cidadão e também em conformidade com os ditames de sua função, que deve ser exercida com dedicação e probidade. Em sentido contrário, não se esperam atos praticados em prejuízo ao erário público e à Administração Militar, como ocorreu no caso em exame. Assim, sopesando os termos trazidos na representação ministerial e as razões apresentadas pela defesa, não vislumbro fundamento apto e suficiente a embasar a manutenção do representado nas fileiras da Corporação. Por tais razões, julgo procedente a representação, para decretar a perda da graduação do ex-cabo PM Tiago Gonçalves Gregório Batista e, via de consequência, a sua exclusão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de novembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8